Tribunal: TJMT
Processo: 1039381-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039381-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (RECORRENTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO), ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (ADVOGADO), SAVI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 42.422.967/0001-01 (RECORRIDO), ANA JULIA BENTO - CPF: 486.917.078-79 (ADVOGADO), VALKIRIA REIS NOBREGA - CPF: 149.539.236-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Paula Campos Guimarães

Recorrido:
Savi Cosméticos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO E AUSÊNCIA DE REENVIO OU ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pretende a majoração do valor arbitrado, sustentando desproporcionalidade diante da conduta omissiva da empresa e da frustração gerada pela falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da resistência da empresa em solucionar administrativamente o vício do produto adquirido pela internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por falha na prestação de serviço.

4.

Restou comprovado que, após a constatação de defeito no produto, a consumidora devolveu o item nos moldes indicados pela empresa, mas não obteve o reenvio nem o estorno do valor pago no prazo prometido, mesmo após inúmeras tentativas de resolução amigável e até acionamento do órgão de defesa do consumidor.

5.

O estorno do valor somente foi efetivado após o ajuizamento da demanda, o que evidencia a resistência injustificada da empresa e caracteriza falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal local admite a fixação de indenização por danos morais quando demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa e conduta negligente da empresa, indo além do mero inadimplemento contratual.

7.

O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização, não sendo cabível a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A resistência injustificada do fornecedor em solucionar defeito de produto e restituir valores após tentativa de resolução administrativa caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, não comportando majoração quando já atende às finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46 e artigo 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1021514-69.2024.8.11.0001, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21 de outubro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2024.
Conclusão número 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, páginas 14/15, em 1o de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Paula Campos Guimarães

Recorrido:
Savi Cosméticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Anna Paula Campos Guimarães.

Ação:
de Ressarcimento de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 309441377)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309441379): requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 309441395):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039381-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Paula Campos Guimarães

Recorrido:
Savi Cosméticos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de postular o ressarcimento do valor de forma dobrada.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que
em 06/03/2025, realizou a compra de um perfume da reclamada, no valor de R$ 91,74 (noventa e um reais e setenta e quatro centavos), já incluídas as taxas de envio.

No dia 14/03/2025, ao constatar que o borrifador do produto estava defeituoso, solicitou a devolução pelo site da demandada, que aceitou o pedido e forneceu o código de postagem, sendo a remessa realizada em 17/03/2025, com recebimento no centro de distribuição em 24/03/2025. A partir de então iniciou-se a tentativa da autora em resolver a questão, sendo inicialmente informada de que receberia o produto até 16/04/2025, o que não ocorreu.

Mesmo após inúmeras mensagens e insistentes tentativas de contato, não houve reenvio do produto, apenas sucessivas alegações de contratempos por parte da empresa. Diante do descaso, em 06/05/2025, a autora desistiu do reenvio e solicitou o cancelamento da compra, tendo sido informada de que o estorno seria realizado em 7 (sete) dias úteis. Todavia, mesmo após transcorrido mais de um mês, o valor não foi restituído.

Aduz ainda que buscou junto ao banco emissor do cartão a abertura de contestação, mas não obteve êxito porque a empresa não forneceu o comprovante do estorno, bem como tentou solucionar a questão por meio do PROCON Estadual, igualmente sem sucesso.

Como meio probatório, a autora apresentou a nota fiscal do produto adquirido, bem como diversos registros que demonstram suas tentativas de solucionar a demanda na esfera administrativa. Dentre os documentos juntados, constam
prints
de conversas, a contestação da compra ao banco e a tentativa de abertura de reclamação junto ao Procon (Id. 309440448, Id. 309440449, Id. 309441350, Id. 309441351, Id. 309441352, Id. 309441353, Id. 309441354, Id. 309441355, Id. 309441357 e Id. 309441358).

A empresa recorrida, em contestação, sustentou que não houve falha na prestação de serviço, afirmando que o valor de R$ 91,74 (noventa e um reais e setenta e quatro centavos) já teria sido restituído, motivo pelo qual não haveria que se falar em indenização.

No entanto, é imperioso ressaltar que o comprovante de estorno juntado aos autos (Id. 309441368) demonstra que a devolução do valor somente foi efetivada após o ajuizamento da presente demanda, o que evidencia a resistência injustificada da empresa em resolver administrativamente a questão.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração, da quantia arbitrada a título de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do non reformatio in pejus.(N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja autora pleiteia a majoração, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025